Tribunal: TJES
Processo: 5005149-88.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-18

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005149-88.2022.8.08.0011

A
PELA
NTE:
ROZANIA MARIA BISIO CARREIRO

APELAD
A: DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO CIVIL
– AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE
INÉPCIA DA
INICIAL REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO – INADIMPLEMENTO DAS FATURAS - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA ENTRE AS PARTES - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO –
IMPUGNAÇÃO DA TAXA
DE
JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE EM COMPARAÇÃO COM A MÉDIA DE MERCADO –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
A
petição inicial ser
á
instruída com os documentos indispensáveis
à propositura da ação
(
CPC, art. 320
), cabendo ao
m
agistrado a intimação da parte autora para sanar eventual inobservância de tal regra
.

2. A juntada da ficha cadastral e do histórico de faturas demonstra a utilização do serviço contratado e, consequentemente, a relação jurídica estabelecida entre as partes, constituindo documentação idônea e suficiente para embasar a ação de cobrança.

3.
Nos
contratos

bancário
s
,
havendo cláusula expressa,
não é abusiva
a incidência de juros calculados em índice superior à taxa de 12% (doze por cento) ao ano sobre o valor do empréstimo
(STJ, súmula nº 382)
, inclusive com capitalização mensal
(STJ, súmula nº 539)
.

4
.
O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do REsp.
nº
1.061.530/RS, sob o rito do
s recursos repetitivos,
tema nº 27,

fixou a tese
de que
“é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e
que
a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”.

5
.
Para que se reconheça abusividade no percentual de juros não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto (STJ, AgInt no AREsp nº 1.942.512/RS, DJe de 10/3/2022).

6.
A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça,
replicada neste Tribunal,
tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado (
REsp 271.214/RS
),
o que não ocorre na hipótese dos autos
.

7.
Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
,
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/
ES
, 04

d
e
novembro
de 202
4
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005149-88.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROZANIA MARIA BISIO CARREIRO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005149-88.2022.8.08.0011

A
PELA
NTE:
ROZANIA MARIA BISIO CARREIRO

APELAD
A: DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO CIVIL
– AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE
INÉPCIA DA
INICIAL REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO – INADIMPLEMENTO DAS FATURAS - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA ENTRE AS PARTES - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO –
IMPUGNAÇÃO DA TAXA
DE
JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE EM COMPARAÇÃO COM A MÉDIA DE MERCADO –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
A
petição inicial ser
á
instruída com os documentos indispensáveis
à propositura da ação
(
CPC, art. 320
), cabendo ao
m
agistrado a intimação da parte autora para sanar eventual inobservância de tal regra
.

2. A juntada da ficha cadastral e do histórico de faturas demonstra a utilização do serviço contratado e, consequentemente, a relação jurídica estabelecida entre as partes, constituindo documentação idônea e suficiente para embasar a ação de cobrança.

3.
Nos
contratos

bancário
s
,
havendo cláusula expressa,
não é abusiva
a incidência de juros calculados em índice superior à taxa de 12% (doze por cento) ao ano sobre o valor do empréstimo
(STJ, súmula nº 382)
, inclusive com capitalização mensal
(STJ, súmula nº 539)
.

4
.
O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do REsp.
nº
1.061.530/RS, sob o rito do
s recursos repetitivos,
tema nº 27,

fixou a tese
de que
“é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e
que
a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”.

5
.
Para que se reconheça abusividade no percentual de juros não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir do índice da taxa média, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto (STJ, AgInt no AREsp nº 1.942.512/RS, DJe de 10/3/2022).

6.
A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça,
replicada neste Tribunal,
tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado (
REsp 271.214/RS
),
o que não ocorre na hipótese dos autos
.

7.
Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
,
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/
ES
, 04

d
e
novembro
de 202
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005149-88.2022.8.08.0011

A
PELA
NTE:
ROZANIA MARIA BISIO CARREIRO

APELAD
A: DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR F
A
BIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A
petição inicial ser
á
instruída com os documentos indispensáveis
à propositura da ação
(
CPC, art. 320
), cabendo ao
m
agistrado a intimação da parte autora para sanar eventual inobservância de tal regra.

A apela
da
ajuizou ação de cobrança em face d
a
apela
nte

pleiteando o pagamento
do valor

de R$
14.395,17 (quatorze mil, trezentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos),
decorrente do inadimplemento
dos
cart
ões
de crédito n°
8534170078865937

e
853417004495
2
330
, instruindo a
inicial
com as faturas
vencidas
.

Dentre
os documentos que acompanham a inicial
verifica-se que a

ficha d
e
cliente (id.
7427676 e 7427679
)
e

as
faturas
dos meses de
fevereiro, março e abril
de 2019 (ids.
7427677 e 7427680
),

comprovam
a contratação do serviço pel
a
consumidor
a
.

C
onstata-se,
ademais,

que as faturas
juntadas
demonstram claramente o uso efetivo do
s
cart
ões
, a origem e a evolução da dívida. Há, ainda, a
especifica
ção dos
juros,
da

multa
e

da
cobrança de anuidade (R$
7,90
).

E a
indicação do débito em aberto da fatura anterior na demonstração pormenorizada da fatura atual não significa inobservância da Resolução nº 3.919/2010
do BACEN
, porquanto os gastos atinentes ao mês foram individualizados e os valores dos encargos também foram informados de forma segregada, nos termos da norma de regência.

Calha ressaltar que
a
apela
nte

reconheceu
a co
ntratação do
s

cart
ões
de crédito,
tendo impugnado apenas os encargos cobrados
.

Colhe-se
,
portanto, que
a
inicial da presente
ação de cobrança fo
i
instruída com documentos suficientes,
c
umpri
ndo
os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do CPC.

Averbe-se, n
outra parte
,
que se
consolidou

n
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
o entendimento condensado na Súmula 297
, que proclama
que a
relação
entre o usuário dos serviços bancários e a instituição financeira
tem natureza de relação
de consumo e,
por consequência, é regulada pelo
Código de Defesa do Consumidor.

Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Sabe-se, outrossim, que o contrato de adesão não é nulo, nem os contratantes estão desobrigados do cumprimento de cláusulas contratuais lícitas, pois, como explica Washington de Barros Monteiro ao examinar o contrato de adesão:

“
Há neles, uma espécie de contrato regulamento, previamente redigido por uma das partes, e que a outra aceita ou não; trata-se de um clichê contratual, segundo as normas de rigorosa estandardização, elaborado em série; se a outra parte se submete, vem a aceitar-lhe as disposições, não pode mais tarde fugir ao respectivo cumprimento.” (“Curso de Direito Civil Direito das Obrigações 2ª Parte”, vol. 5, 15ª ed., Saraiva, 1977, SP, p. 31).

E
é
admissível a revisão de contratos de adesão para se fixar o exato conteúdo dos efeitos jurídicos decorrentes das cláusulas contratuais ajustadas, bem como o afastamento de cláusulas ilícitas e abusivas, sem que isso, por si só, implique a nulidade do contrato.

Esclareça-se,
outrossim
, que em se tratando a hipótese de
contrato
bancário
e havendo cláusula expressa,
não é abusiva
a incidência de juros calculados em índice superior à taxa de 12% (doze por cento) ao ano
(STJ, súmula nº 382)
, inclusive com capitalização mensal
(STJ, súmula nº 539)
.

O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do REsp.
nº
1.061.530/RS, sob o rito do
s recursos repetitivos,
tema nº 27,
firmou o entendimento de que
“é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”
(REsp
nº
1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009)
.

Eis a ementa do referido julgado:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.

[...]

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

[...]

(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

Prevaleceu
em tal
julgamento
o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas
que
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média não
caracteriza
, por si só,
cobrança abusiva
.

Ao contrário, a
taxa divulgada pelo Banco Central
não pode ser considerada o limite justamente porque
reflete a
média
do mercado,
incorpora as menores e maiores taxas praticadas pel
as instituições financeiras
em operações
de crédito com
diferentes níveis de risco,
do que decorre ser admitida uma
faixa razoável
de
variação dos juros
entre as
instituições
.

O voto condutor do
mencionado
acórdão
proferido pela Eminente Ministra Nancy Andrighi,
ressalta, ainda, que
o Superior Tribunal de Justiça tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (
REsp 271.214/RS
), ao dobro (
REsp 1.036.818/
RS) ou o triplo (
REsp 971.853/RS
) da taxa média de mercado, a depender das circunstâncias do caso concreto, consignando o seguinte:

“
Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os
juros contratados foram ou não abusivos”.

Proclamando o
mesmo entendimento, eis outros
precedentes do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE.

[...]

1.1 Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto.

[...]

3. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no AREsp n. 1.942.512/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 10/3/2022)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

[...]

2. A "taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/3/2021).

[...]”.

(AgInt no AREsp n. 1.959.936/BA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

2. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

[...]”.

(AgInt no AREsp n. 1.844.716/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021)

Na hipótese, a
taxa
de juros
prevista no
s
contrato
s
firmados

entre as partes é de
17,9% (dezessete
inteiro
s
e
nove centésimos por cento)

ao mês
.

Já a
taxa média do mercado
na data
em que a apelante deixou de pagar as
faturas, 05/11/2018
,

divulgada pelo Banco Central do Brasi
l
,

era de

12,23
% (
doze
i
nteiros e
vinte e três
centésimos por cento)
1
ao
mês
,
o que infirma a alegada cobrança de juros abusivos,
eis que a diferença apurada
está dentro da faixa de variação considerada razoável pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois
não
supera uma vez e meia a média do mercado,
que
resultaria na taxa

a 18,34% (dezoito inteiros e trinta e quatro centésimos por cento)
.

Importa registrar que a
s provas reunidas comprovam que a
apelante aderiu a
2 (
dois
)
contratos de cart
ão
de crédito, administrados pela apelada,
a
mbos com
vencimento no dia 5 de cada mês,
bem como que deixou de pagar as faturas a partir de 05/11/2018
,
dando causa à
incidência d
e
juros e encargos de mora.

Conforme se vê na
s
planilha
s
anexa
das
aos autos
, a
Dacasa
Financeira
S/A
é credora
da quantia de
R$ 14.395,17 (quatorze mil, trezentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos),
atualizada até a data do ajuizamento d
esta
ação
(
ids. nº 7427677,
7427678,
7427680
e 7427681
)
.

T
al valor corresponde à soma das faturas não pagas do cartão de nº
853417004495
2
330,
equivalente

a
R$
5.896,93 (cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos)
,
mais
o débito referente ao cartão de nº

8534170078865937,
no valor de
R$ 8.498,24 (oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos)
,
quantias que não foram infirmadas por nenhum elemento de prova.

Acresça-se que a apelante não
comprovou a
alegação de
cobrança
indevida
de juros sobre o crédito rotativo
dos cartões
por período superior ao
estabelecido
na Resolução BACEN nº 4.549/2017,
eis que não manifestou interesse no parcelamento d
o débito pela via extrajudicial
, não tendo efetuado nenhum pagamento a partir 05/11/2018.

Ante o exposto,

nego provimento
ao recurso e
m
ajoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ressalte-se que a
exigibilidade das verbas sucumbenciais permanecerá suspensa
em razão do
deferimento da assistência judiciária gratuita à apelante (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

1
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)